Tribunal: STF
Processo: HC 97134
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA:	Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão, 
   ambiguidade, contradição ou obscuridade. Inexistência. Caráter 
   manifestamente infringente. Inadmissibilidade.
O acórdão 
   embargado enfrentou adequadamente as questões postas pelo 
   embargante, não estando presente nenhum dos vícios do art. 620 do 
   Código de Processo Penal e do art. 535 do Código de Processo 
   Civil.
Rejeitam-se os embargos declaratórios que não buscam 
   remediar omissão, ambiguidade, obscuridade nem contradição entre 
   proposições intrínsecas do ato decisório. Precedentes.
Embargos 
   declaratórios não se prestam a submeter à reapreciação os 
   fundamentos da decisão embargada. Precedentes.
Embargos de 
   declaração rejeitados e considerados procrastinatórios.